Tribunal: TJES
Processo: 0000141-69.2009.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-69.2009.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUZIA CLAUDINEIA ALASIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da soberania do veredicto previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da Constituição Federal não é absoluto, podendo ser mitigado quando os jurados proferirem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas no processo.

2. Na hipótese, a decisão recorrida se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que o veredicto proferido pelos jurados não possui um lastro probatório mínimo necessário, tendo violado o disposto no artigo 593, inc. III, "d", do Código de Processo Penal, razão pela qual deve a apelada ser submetida, uma vez mais, ao Tribunal do Júri.

3. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000141-69.2009.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: LUZIA CLAUDINEIA ALASIA
Advogado do(a) APELADO: ELIANE RIGO - ES29161-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da sentença de fl. 869, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo, que com base na decisão do c. Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e declarou a absolvição de
Luzia Claudineia Alasia Stein
, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Nas razões de fls. 873/876v, requer o apelante a nulidade do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos, devendo ser a ré, uma vez mais, levada a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 29 de janeiro de 2009, no bairro Santo Agostinho, próximo ao “Bar do Amarelinho”, no município de Castelo, a apelada e seu marido e corréu, conhecido por “Edinho”, trafegavam em uma moto Biz de cor escura, quando avistaram a vítima Fabiano Zagoto de Oliveira, conhecido como “Fabianinho”, acompanhado de uma jovem.

Consta que ao avistar o ofendido, “Edinho” desceu da moto que estava sendo conduzida pela apelada, iniciou uma discussão com a vítima e logo em seguida, a alvejou com vários disparos de arma de fogo, evadindo-se com sua esposa para o distrito de Conduru, no município de Itapemirim.

Após deixar o marido em Conduru, a apelada voltou para casa, local onde foi presa pela polícia.

Ao ser preso, o acusado afirmou que após uma discussão com a vítima, por motivos de ameaças e extorsão praticados pela vítima em desfavor de sua esposa, ora apelada, acabou atirando contra o ofendido.

Feitas essas prévias considerações, e já em observância à Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses, uma pelo Ministério Público, que pediu a condenação do acusado e outra pela defesa, que sustentou a negativa de autoria e a legítima defesa.

Ao decidir, embora o Conselho de Sentença, tenha reconhecido que a apelada praticou o crime de homicídio qualificado contra a vítima, por maioria, a absolveu da prática do delito.

Ao analisar os autos, verifico que a prova testemunhal produzida durante a instrução criminal e em plenário foram contundentes em afirmar que a apelada estava junto com seu marido, o corréu “Edinho”, pilotando a moto que ocupavam no momento do crime, bem como que deu fuga a esse após a prática do delito.

A testemunha Carla de Oliveira Felix (fl. 442), esclareceu que a apelada saía com o ofendido e pagava para que tivessem relações sexuais.

Afirmou, ainda, que a apelada ficou devendo programa à vítima, pagando só a metade do dinheiro e pediu para que ele fosse buscar o resto do dinheiro, sendo que a ré contou ao marido que o ofendido tinha ido até a casa dela para roubá-la.

A própria apelada, ao ser ouvida (fl. 555/556), afirmou que seu marido sacou a arma da bermuda que usava e efetuou disparo contra a vítima e que levou seu marido até Conduru para que o mesmo fugisse.

Não há dúvida, portanto, que as provas carreadas aos autos, demonstram a participação da apelada na prática delitiva. Tanto é assim, que o quesito de nº 2 (a acusada Luzia Claudinéia Alasia Stein concorreu para esse fato, prestando auxílio para que terceiro efetuasse disparos contra a vítima?), foi respondido de forma
afirmativa
pelos jurados.

Assim, em que pese a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri ser soberana, conforme disposição constitucional (art. 5º, inc. XXXVIII, da CF), no caso dos autos, a tese de negativa de autoria, sustenta pela defesa em plenário, não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos.

De outro modo, verifico que a defesa da apelada sequer formulou pedido de clemência e a tese de legítima defesa, por ter sido a apelada absolvida, por óbvio, restou prejudicada.

Nesse ponto, vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.087, decidiu que é possível recorrer da decisão do Tribunal do Júri que absolve um réu
sem fundamentação específica
, em sentido contrário à prova dos autos, por motivos como clemência, piedade ou compaixão, desde que não conste da ata, tese conducente à clemência do acusado, como no caso dos autos.

No inteiro teor do voto (ARE 1225185), o Ministro Edson Fachin ressaltou que a revisão da decisão popular por outro tribunal em situações como a dos autos, com determinação de novo julgamento, não viola a soberania do júri, entendimento esse que prevaleceu em Plenário.

Desse modo, uma vez que a decisão recorrida se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que o veredicto proferido pelos jurados não possui um lastro probatório mínimo necessário, tendo violado o disposto no artigo 593, inc. III, "d", do Código de Processo Penal, deve a apelada ser submetida, uma vez mais, ao Tribunal do Júri.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença e determinar que a acusada seja submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)